Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702202-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RESENDE DO NASCIMENTO, EDILENE DE OLIVEIRA DORNELAS AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 D E S P A C H O Vistos, e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO RESENDE DO NASCIMENTO e EDILENE DE OLIVEIRA DORNELAS (requeridos) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, processo n. 0728606-56.2022.8.07.0001 Em decisão, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo para sobrestar a incidência da multa cominatória até o julgamento do presente recurso. (ID 42390335) Ao ID 43693735, a parte agravada VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, informa que as partes celebraram acordo extrajudicial, tendo o mesmo sido homologado pelo Juízo de origem. Assim, suscita a perda de objeto do presente agravo de instrumento. (ID 43693735) Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de perda de objeto, suscitado pelo agravado. (ID 43693735) Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator